Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708723-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA ALVES CARDOSO PAIVA AGRAVADO: CEI DIESEL AUTO CENTRO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LÚCIA ALVES CARDOSO PAIVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 85766629 do processo de referência), que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais (processo no 0706119-23.2021.8.07.0003), ajuizada pela agravante contra CEI DIESEL AUTO CENTRO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora na petição inicial. Nas razões recursais (ID 24345988, p. 1-11) a agravante pede a concessão da gratuidade de justiça, sem exibir documentos comprobatórios da sua hipossuficiência financeira. Em observância à norma prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil[1], o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência da agravante comprovar mediante exibição de documentos sua necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita. Em sendo empregada, aposentada ou pensionista, trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, no caso de não exercer atividade remunerada, juntar cópias das declarações COMPLETAS de imposto de renda de pessoa física entregues à Secretaria da Receita Federal dos três últimos exercícios financeiros, das faturas de cartão de crédito e dos extratos de todas contas bancárias dos últimos três meses, ou outros documentos que comprovem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento será apreciado, imediatamente, ao atendimento pela recorrente da determinação deste despacho. Ante ao exposto, INTIME-SE a agravante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no PRAZO de (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Brasília-DF, 26 de março de 2021, 17:01:39. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator